Tribunal: STF
Processo: AR 2992
Classe: AR
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Igor Fernandes Pereira propôs ação rescisória buscando, ao argumento de violação manifesta à norma jurídica (CPC, art. 966, V e § 5º), desconstituir acórdão formalizado pela Primeira Turma na Reclamação 59.355.  



    Segundo narra, na origem, ajuizou ação contra decisão administrativa mediante a qual declarada sua reprovação na fase de investigação social do curso de formação de Oficiais da Polícia Militar do Estado de São Paulo sem que lhe fosse oportunizado o direito ao contraditório e ampla defesa.  



    Informa que o Tribunal de Justiça de São Paulo desproveu recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido sob o argumento “de que ‘servidor em estágio probatório’ não teria direito ao contraditório e ampla defesa”.  



    Explica ter ajuizado ação rescisória em face da decisão proferida em apelação, por manifesta violação do art. 5º, LIV e LV, da CF/88.  



    Sublinha que, diante do desprovimento do agravo interno interposto contra decisão mediante a qual indeferida a petição inicial da ação rescisória, apresentou Reclamação perante o Supremo, na qual proferido o ato judicial que almeja desconstituir nesta oportunidade.  



    Anota desprovido o agravo regimental interposto em face da decisão de negativa de seguimento da reclamação por ausência de esgotamento da instância ordinária (CPC, art. 988, § 5º, II), bem assim por não se destinar à função de sucedâneo recursal.  



    Aponta o previsto no art. 966, V e § 5º, do CPC como hipótese de rescindibilidade que fundamenta seu pleito.  



    Aludindo ao Tema 660, salienta rejeitada a repercussão geral da matéria relativa à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, razão pela qual deixou de interpor recurso extraordinário na origem, de modo que não há falar em ausência de esgotamento da instância ordinária.  



    Alega violar os arts. 141 e 192 do CPC a determinação de certificação antecipada do trânsito em julgado na origem.  



    Defende inaplicabilidade ao caso dos enunciados n. 514 e 343 da Súmula do Supremo.  



    Pede a gratuidade de justiça e a dispensa do depósito a que alude o art. 968, II, do CPC. No mérito:  



    c) seja rescindido o Acórdão proferido Acórdão prolatado [sic] nos autos da Reclamação 59.355/SP, advindo da PRIMEIRA TURMA, que manifestamente violou o ordenamento jurídico, precisamente o artigo 102, inciso III, § 3º da Constituição Federal e 1.035 do Código de Processo Civil (TEMA 660 e artigos 141 e 492, do Código de Processo Civil); 



    c) [sic] seja proferido novo julgamento da reclamação, julgando-a procedente, na forma da fundamentação da presente demanda, com as devidas adaptações necessárias;  



    Intimada, a parte autora trouxe documentos acerca da necessidade do implemento da gratuidade de justiça (eDocs 18-22).



    É o relatório. Decido.  



    2. Implemento a gratuidade, nos termos do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, assegurando a dispensa do depósito de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa previsto no art. 968, II, do mencionado diploma.  



    A ação rescisória foi ajuizada em 10 de novembro de 2023 (eDoc 14), dentro do biênio a que se refere o art. 975 do Código de Processo Civil, tendo em conta a certificação do trânsito em julgado da Reclamação 59.355 em 21 de agosto anterior (eDoc 13).  



    O caso dos autos amolda-se à hipótese constante no enunciado n. 249 da Súmula do Supremo, ante a ausência de análise da questão de mérito controvertida pelo julgado rescindendo. Justifico.  



    Destaco, antes de avançar, que o Plenário da Corte já reconheceu assistir, “ao Ministro-Relator, competência plena para exercer, monocraticamente, com fundamento nos poderes processuais de que dispõe, o controle de admissibilidade das ações, pedidos ou recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal”, podendo, “em consequência, negar trânsito, em decisão monocrática, a ações, pedidos ou recursos, quando incabíveis, intempestivos, sem objeto ou, ainda, quando veicularem pretensão incompatível com a jurisprudência predominante na Suprema Corte” (MS 28.097 AgR, ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, julgado em 11 de maio de 2011). No mesmo sentido: HC 149.470 AgR, ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 25 de abril de 2018; RE 634.595 ED-AgR, ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 12 de junho de 2019; ARE 702.054 AgR, ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 29 de maio de 2013; RMS 36.770 AgR, ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20 de setembro de 2021.  



    Quanto ao caso, observo que o mérito da Reclamação 59.355 voltava-se à discussão sobre a aplicação do Tema 138 da Repercussão Geral. Pediu-se, naquela oportunidade, o seguinte (eDoc 2, p 7-8):  



    [...]



    (ii) a concessão de TUTELA DE EVIDÊNCIA – ou medida outra que entenda cabível (conf. artigo 297 do CPC) - para, prima facie, reconhecer a inobservância, pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, da tese firmada no julgamento do RE 594296-RG e súmulas 16, 20, 21 e 473 desse sodalício.



    [...]



    (v) seja, ao final, confirmada, in totum, a medida antecipatória pleiteada, julgando-se procedentes os pedidos da presente ação, para cassar a decisão exorbitante (RE 594296-RG e RE 594296-RG,e súmulas 16, 20, 21 e 473) ou determinar medida adequada à solução da controvérsia, no sentido de anular o do Acórdão do Tribunal a quo, por total ausência de fundamentação sobre as questões relevantes de direito levadas à apreciação (cf. artigo 102, inciso I, alínea “l” da Constituição da República c.c. artigo 988, incisos II e III do Código de Processo Civil), anulando ou determinando a nulidade do ato administrativo que alijou o reclamante do curso de formação, sem a observância do direito ao contraditório, ampla defesa e devido processo legal, restabelecendo todos os direitos – sem nenhuma exceção – atingidos pela decisão, na forma do artigo 992 do Código de Processo Civil;



    Ocorre que, no julgado apontado como rescindendo, esta Corte não analisou o mérito da questão impugnada, limitando-se a reconhecer (i) a ausência de esgotamento de instância ordinária, com fundamento no art. 988, § 5º, II, do CPC, ante a não interposição de recurso extraordinário; e (ii) o descabimento da ação, na medida em que baseada em enunciados não vinculantes (enunciados n. 16, 20, 21 e 473 da Súmula do Supremo). Reporto-me ao conteúdo do ato rescindendo (eDoc 12):  



    [...]



    In casu, sobressai da narrativa do reclamante e do acompanhamento processual no sítio eletrônico do TJ/SP que contra o acórdão impugnado o reclamante não interpôs recurso extraordinário, tendo manejado apenas recurso especial. Neste cenário, não se verifica o necessário esgotamento das instâncias recursais, na forma preconizada pela jurisprudência do STF, na medida em que não foi interposto recurso extraordinário perante o Tribunal de origem, não tendo, portanto, sido cumprido o requisito do art. 988, § 5º, inciso II, do CPC.



    A admissão de reclamação que tem como fundamento o descumprimento de tese fixada sob a sistemática da repercussão geral quando cabíveis, ainda, recursos disponíveis no sistema processual implicaria deturpação do caráter eminentemente excepcional da via estreita da reclamação constitucional, o que não se admite. 



    Por fim, consigno não ser cabível a presente reclamação sob o fundamento de que haveria divergência na espécie em relação às Súmulas 16, 20, 21 e 473 da Corte. Tal como assentado, a reclamação é via processual de cognição estreita, destinada a finalidades específicas, não se prestando ao papel de sucedâneo recursal. Na medida em que o reclamante fundamenta sua pretensão em verbetes não dotados de efeitos vinculantes a presente reclamação não se revela viável.  Neste sentido:



    [...]  



    Nessa linha de consideração, não se mostra viável a presente ação rescisória, nos termos do art. 966, caput, do CPC, bem assim do enunciado n. 249 da Súmula da Corte:  



    Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:  



    Súmula 249: É competente o Supremo Tribunal Federal para a ação rescisória, quando, embora não tendo conhecido do recurso extraordinário, ou havendo negado provimento ao agravo, tiver apreciado a questão federal controvertida.  



    No mesmo sentido: AR 2.520 AgR, ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 4 de agosto de 2017; AR 2.362 AgR, ministro Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe de 18 de junho de 2013; AR 2.321 ED, ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 17 de junho de 2015; AR 1.328 QO, ministro Célio Borja, Tribunal Pleno, DJ de 1º de junho de 1990; AR 1.042, ministro Rafael Mayer, Tribunal Pleno, DJ 19 de março de 1982; AR 2.719 AgR, ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, Dje de 30 de agosto de 2019; AR 2.320 AgR, ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 8 de abril de 2015; AR 2.276 AgR, ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 21 de novembro de 2014; AR 1.572, ministra Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ de 21 de setembro de 2007; AR 2.353 AgR, ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 11 de abril de 2016; AR 1.752 AgR, Plenário, ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 20 de maio de 2005; AR 2.854 ED, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 23 de julho de 2021; AR 2.536, ministro Teori Zavascki, DJe de 5 de agosto de 2016; AR 1.744, de minha relatoria, DJe de 1º de setembro de 2023; AR 2.032 AgR, ministra Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe de 3 de junho de 2020, esse último assim ementado:  



    AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO RESCISÓRIA. EXTENSÃO DE GRATIFICAÇÃO POR TRABALHO EDUCACIONAL – GTE – A PROFESSORES APOSENTADOS. MÉRITO DA LIDE NÃO APRECIADO PELA DECISÃO RESCINDENDA. INCIDÊNCIA, A CONTRARIO SENSU, DA COMPREENSÃO CRISTALIZADA NA SÚMULA 249/STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 



    1. A teor da Súmula 249 deste Supremo Tribunal Federal, ‘É competente o Supremo Tribunal Federal para a ação rescisória, quando, embora não tendo conhecido do recurso extraordinário, ou havendo negado provimento ao agravo, tiver apreciado a questão federal controvertida’. Não apreciado, na decisão rescindenda, o mérito da lide, não compete a esta Corte, contrario sensu da compreensão cristalizada na Súmula 249/STF, o julgamento da presente ação rescisória. Precedentes. 



    2. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente estabelecidos, fixando-os em 11% do valor da causa devidamente atualizado. 



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.  



    Seja como for, a situação fática posta também não se amolda ao contexto jurídico previsto no art. 966, § 5º, do CPC, abaixo transcritos:  



    Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:



    [...]



    V - violar manifestamente norma jurídica;



    § 5º Cabe ação rescisória, com fundamento no inciso V do caput deste artigo, contra decisão baseada em enunciado de súmula ou acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos que não tenha considerado a existência de distinção entre a questão discutida no processo e o padrão decisório que lhe deu fundamento.  



    Com efeito, é inequívoco que a decisão rescindenda não se encontra baseada em enunciado de súmula ou acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos, a revelar o manifesto descabimento da ação sob tal prisma.  



    Esse o quadro, entendo inviável o exame da rescisória, sob pena de desvirtuar-se o instrumento processual, em afronta à segurança jurídica.  



    3. Do exposto, nego seguimento ao pedido, porquanto manifestamente inadmissível (RISTF, art. 21, § 1º), nos termos enunciado n. 249 da Súmula da Corte.  



    Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de citação da parte ré.



    4. Publique-se.



Brasília, 19 de abril de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente